Tribunal: STF
Processo: RE 1360834
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2017. MUNICÍPIO DE ARAIÇOABA DA SERRA. CARGOS EM COMISSÃO. PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA. PERCENTUAL MÍNIMO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ATRIBUIÇÕES. PARTICULARIDADES LOCAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – a respeito da constitucionalidade do percentual legal mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, bem como das atribuições ligadas ao desempenho de funções de confiança – demandaria reanálise de particularidades locais e interpretação da legislação local, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário na ADI 5.559, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados pelo Procurador-Geral de Justiça, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, cujo seguimento deste foi obstado em face do teor previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte. 



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, ministra Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, ministro Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, ministro Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente